Tribunal: TCU
Processo: 021.009/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3005/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, na redação dada pela Resolução-TCU 377/2025, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em registrar os atos de concessão de Leide Antonia Martins Gomes e Maria Angelica de Lacerda Gomes, comunicando ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sra. Maria Angelica de Lacerda Gomes acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da EC 103/2019. 1. Processo TC- Processo 021.009/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Leide Antonia Martins Gomes (XXX.342.207-XX); Maria Angelica de Lacerda Gomes (XXX.569.177-XX). 1.2. Unidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há